Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709514-50.2017.8.07.0007 RECORRENTE: JOSE CRISOSTOMO SEIXAS ROSA RECORRIDO: RUDNEY MARQUES FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE JUDICIÁRIA REQUERIDA EM SEDE DE APELAÇÃO E O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que rejeitou embargos declaratórios opostos pelo apelante e manteve duas decisões anteriores, que rejeitaram a concessão da gratuidade judiciária requerida pelo recorrente em razões de apelação. 2. A declaração de insuficiência de recursos para pagar “as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, goza de presunção relativa de veracidade, conforme prevê o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma processual. Havendo elementos que elidem a presunção, o indeferimento da gratuidade judiciária é medida que se impõe. 4. Agravo interno desprovido. O recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, caput, e inciso LXXIV, da Constituição Federal e 98 do Código de Processo Civil, sustentando que não possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejudicar o seu sustento e de sua família. Assevera que tentou evidenciar por todos os meios ser pessoa pobre para adimplemento de custas, abarcando unicamente a renda de sua atividade laborativa como comerciante e auxílio emergencial para subsistência da família em meio a pandemia do COVID-19. Suscita o seu direito de acesso à justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (AgInt no Resp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, caput, e inciso LXXIV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 98 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, observa-se que o indeferimento da gratuidade judiciária se deu em razão da presença de elementos que elidem a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração, uma vez que se trata de comerciante autônomo que, embora não declare imposto de renda, reúne condições de adquirir bens, tanto que a questão discutida nestes autos se circunscreve à venda de um deles” (ID 23523676), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023